Tribunal: TJBA
Processo: 8121634-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8121634-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

EMBARGADA: CARLA JANITAIA DE ARAUJO RAMOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. EMBARGANTE. PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGANTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS PROCRASTINATÓRIOS. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n.
8121634-66.2024.8.05.0001
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.